Tribunal: TJPA
Processo: 0005505-68.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005505-68.2020.8.14.0401

APELANTE: VENILTON DE MATOS GONDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005505-68.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VENILTON DE MATOS GONDIM (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
VIAS DE FATO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UM ANO – APLICAÇÃO DO SURSIS.
É sabido que a suspensão condicional do processo ‘sursis’ é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão desta por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz.
As medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o Juízo
a quo
fixou as obrigações, consoante o disposto no art. 77, do CP.
A medida não se mostra mais severa, uma vez que os cursos, palestras e atividades educativas referentes à questão de gênero, visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, medida razoável e proporcional. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005505-68.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VENILTON DE MATOS GONDIM (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por VENILTON DE MATOS GONDIM, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que julgou procedente o pedido contido na denúncia, condenando-o à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da conduta tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), sendo suspensa a pena de prisão simples por 01 ano, nos termos do disposto no art. 77, do CP, aplicando-lhe as seguintes condições: "
a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; c) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; d) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero".

Narra a denúncia que
“(...) que no dia dos fatos, a vítima estava em uma praça comunitária do bairro com as crianças de sua casa, quando foi abordada pelo réu, que estava embriagado, e a mandou ir embora para casa. Ela respondeu que somente estava esperando as crianças acabarem de comer e já iria, e, diante disso, ele disse que iria comprar um cigarro, e quando retornou desferiu um tapa em seu rosto, e foi contido por populares. (...)”.
(sic)

Denúncia recebida no dia 29 de julho de 2020, id-14058367.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo
a quo
entendeu estar suficientemente comprovada a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato, com base exclusivamente na palavra da vítima e de uma testemunha Eric Passos de Oliveira. Alega que a condenação se funda em conjunto probatório extremamente frágil e duvidoso. Aduz ainda que o juízo suspendeu a pena de prisão simples em regime aberto, por 01 ano, sob condições que são muito piores do que a pena aplicada. Informa que não pode cumprir uma pena além da que lhe foi imposta, cabendo-lhe o direito de escolha entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar curso e comparecer semanalmente na vara em que foi julgado para comprovar que está residindo na Comarca e trabalhando ainda que informalmente. Requer sua absolvição; ou que possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência; ou que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa; ou ainda que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-14058430.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O ora Apelante alega que inexiste nos autos comprovação da materialidade e da autoria delitiva, eis que o MM. Juízo se baseou em provas frágeis e duvidosas. Alega ainda que o juízo suspendeu a pena de prisão simples em regime aberto, por 01 ano, sob condições que são muito piores do que a pena aplicada.

Pois bem.

A materialidade restou comprovada nos autos diante do requerimento de medidas protetivas, id-14058362, e diante do Boletim de Ocorrência, id-14058362.

A autoria, por sua vez, se comprova diante dos relatos das testemunhas e da vítima, em juízo, como a seguir transcrevo:

A
vítima afirmou em juízo, id-14058375 que: “
As crianças insistiram em ir à praça; que ao chegar lá ficou com as meninas e ao ser vista pelo réu ele foi ao seu encontro; que já estavam separados nesta época; que ele disse ‘é melhor tu ir embora daqui senão vai levar uns tapas’; que ele estava porre e muito drogado; que a filha do casal estava com muito medo dele; que quando ele voltou, bateu na sua cara; que ele estava muito furioso; que não ficaram marcas; que os populares viram que ele desferiu socos nela; que durante a briga veio um rapaz e tentou desapartar; que o réu ainda deu um tapa na cara de um rapaz que tentou desapartar a briga; (...).”

A testemunha Eric Passos Oliveira, afirmou em juízo, id-14058406, que: “
estava em uma reunião familiar, e do local que estava viu a vítima defendendo as crianças e o acusado “partindo para cima” dela; que o acusado estava visivelmente alterado; que se propôs a servir de testemunha porque viu os fatos; (...).”

Diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual e relatados acima, afasto a pretensão absolutória do recorrente.
Ressalto ainda que os depoimentos transcritos demonstram que a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima em sede policial.

Sendo assim, as provas se mostram coesas, firmes e coerentes, constituindo-se em um conjunto probatório mais do que suficiente para a condenação do réu.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” (STJ - AgRg no AREsp 1353090/MT)

Quanto à suspensão condicional da pena pelo prazo de 01 (um) ano, tenho que não merece reparos.

O MM. Juízo
a quo
considerou que o condenado preenche os requisitos do artigo 77 do CP, suspendendo condicionalmente a pena privativa de liberdade. Aplicando cumulativamente as seguintes condições: a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem autorização deste juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e c) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial. d) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Desta forma, a participação em cursos referentes a questões de gênero, encontra ainda amparo no art. 79 do CP, por ser adequada ao fato, sendo também condição educativa nas relações de violência doméstica. Ademais, tal medida não se mostra mais severa, como apontado pelo ora Apelante, eis que os cursos, palestras e atividades educativas referentes à questão de gênero, visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, medida razoável e proporcional.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. PLEITEIA O APELANTE PELA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do CP, o magistrado suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, razão pela qual percebe-se a sua preocupação em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade.
Entende-se que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite
. Ressalta-se, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026215-46.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023 ) (destaquei)

É sabido que a suspensão condicional do processo ‘sursis’ é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão desta por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz. Desta forma, para que o benefício do
sursis
seja concedido, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser favoráveis e por fim, que seja incabível a substituição por penas alternativas, como
in casu
.

Diante de tais considerações, tenho que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa (vias de fato), necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, eis que a sentença está em consonância com o disposto no art. 77 do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/12/2023